Tribunal: TJMT
Processo: 1054883-07.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1054883-07.2019.8.11.0041
Recorrentes: GINCO URBANISMO LTDA e PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA
Recorridos: MARIANA RODRIGUES ROCHA TALHARTE e VAGNER RAYMUNDO TALHARTE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 86803964) interposto por GINCO URBANISMO LTDA e PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 83658494):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA No 543 DO STJ – RESERVA DE 10% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL RECONHECIDO – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).
O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.
Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(RAC n° 1054883-07.2019.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14.04.2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, aviada por GINCO URBANISMO LTDA e PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA, manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIANA RODRIGUES ROCHA TALHARTE e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de promessa de compra a venda firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos pelos autores, com a devida retenção de 10% deste montante e condenar a parte ré/recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, majorados a 15% em grau recursal
As recorrentes sustentam em suas razões violação aos artigos 389, 394, 402 e 927 do CC, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(i) O valor arbitrado a título de retenção, no patamar de 10% sobre os valores pagos, devido a rescisão contratual postulada pelos adquirentes, não representa indenização pelos prejuízos suportados pelas recorrentes, razão pela qual postulam pela majoração a 25%, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) O acordão recorrido partiu de fundamentação equivocada ao declarar que houve atraso na entrega da unidade imobiliária, pois o que ocorreu foi um pedido de rescisão contratual, situação que não enseja danos morais, ante a inexistência de ato ilícito.
Recurso tempestivo (id. 86875495). Devidamente preparado (id. 86891967). Contrarrazões (id. 87411964).
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 389, 394, 402 e 927 do Código Civil – Súmula 07STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 389, 394 e 402 do Código Civil está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que o valor de retenção de 10% é insuficiente para cobrir as despesas que as recorrentes arcaram em decorrência da rescisão contratual.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, sobre o ponto em questão asseverou que “Assim, entendo que deve ser mantida a porcentagem de retenção fixada em primeiro grau, qual seja, a quantia equivalente a 10% dos valores pagos, visto que se demonstra razoável frente às circunstâncias do caso em análise e está dentro dos limites estabelecidos pelo E. Tribunal da Cidadania”. (ID 83658494).
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que valor de retenção no patamar de 10% é justo e razoável ao caso concreto, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas.
2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)
No tocante à violação ao artigo 927 do Código Civil, argumentam as recorrentes que o acordão fundamentou a manutenção da verba indenizatória em situação fática inexistente, pontuando, ainda, que a situação dos autos não versa sobre eventual atraso na entrega da unidade imobiliária.
Ressaltam que se tratou de pedido de rescisão contratual, razão pela qual não houve prática de qualquer ato ilícito passível de indenização.
O órgão fracionário manifestou-se sobre a questão nos termos ora expostos:
Em relação aos danos morais, as empresas recorrentes aduzem em seu apelo, basicamente, que não ocorreu danos morais passíveis de indenização em razão de um mero atraso de obra / descumprimento contratual. Neste contexto, é evidente que o significativo adiamento frustrou as expectativas, as metas e o ideal do apelado, que esteve privado do direito ao seu imóvel. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.
Desta feita, para infirmar a conclusão de que as recorrentes praticaram ilícito contratual suficiente para ensejar o arbitramento de danos morais, bem como este não estaria ligado a atraso significativo na entrega da unidade imobiliária, seria preciso revolver a matéria fática constante dos autos, o que é inviável a teor do óbice sumular ora mencionado.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Para superar as premissas fáticas em que se lastreou o acórdão recorrido e concluir que o atraso não ocorreu por culpa da recorrente, revelar-se-ia necessário incursionar sobre o acervo probatório constante dos autos, inviável na presente esfera processual, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, in verbis: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitentes-compradores e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
3.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência do referido óbice, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1773461/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 23/08/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.